Tribunal: TJMT
Processo: 1019806-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019806-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO(S):
LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, se após a execução da liminar, ou seja, da apreensão do bem, faculta o § 2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 ao devedor fiduciante o prazo de (05) cinco dias para pagar a integralidade da dívida, hipótese na qual o veículo lhe será restituído livre do ônus, nada mais justo lhe seja deferido o pedido de restituição do veículo, sob pena de multa.
Assim, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações.
Outrossim, se houver o cumprimento da obrigação pela agravante, não haverá a incidência da multa diária.
E mais, vale lembrar que Recurso de Agravo de Instrumento tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal, e o aguardo do prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora